Tribunal: TJMT
Processo: 1034509-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034509-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIO KUNZ DA SILVA - CPF: 044.607.441-12 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES registrado(a) civilmente como KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. PSICÓLOGO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 255244216, na reclamação no
1034509-51.2023.8.11.0001,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - cerceamento de defesa;
MÉRITO
: - da nulidade do processo administrativo do estágio probatório.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

Preliminar(es).

- cerceamento de defesa.

Em observância aos autos, no termo de audiência juntado (id. 255244192), se tem que foi requerido prazo legal para a juntada de novos documentos e, na sequência, que fosse intimada a parte autora para manifestação no prazo legal e, ainda, que as partes fossem intimadas para memoriais.

Assim, constata-se que não foi observado tal requerimento.

Nesse sentido:

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A juntada de documentos ou provas outras que se revelem aptas a corroborar com a tese de quem a produz devem, impreterivelmente, ser seguidas de intimação da parte adversa para a devida impugnação, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa . Considerando que a reclamada não foi intimada para manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo reclamante em ID. 40ff04a, sensíveis ao deslinde do feito, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, acarretando nulidade processual.

(TRT-7 - ROT: 0000315-49.2022 .5.07.0030, Relator.: JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, 3a Turma - Gab. Des . José Antonio Parente da Silva)

Portanto, restou caracterizado o cerceamento de defesa da parte Recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025